Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-28.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10428 - Penalidades
Data de julgamento: 2020-07-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. PENALIDADE DE MULTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA E NO CONTRATO CELEBRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Compulsando os autos, observa-se que a empresa PR1 Engenharia LTDA ME, apesar das diversas oportunidades concedidas pela Administração do TJE/PA, não cumpriu a obrigação assumida e consignada em contrato administrativo, que é regido pelo direito público, sendo inerentes a ele as prerrogativas e limitações de Estado.2..O Contrato nº 067/2018 em questão (fls. 07/12), prevê em sua cláusula nona, parágrafo quarto, alínea ?c?, que após o 60º dia de atraso no prazo previsto em qualquer uma das etapas de execução conforme item 6 do termo de referência, sem justificativa aceita pela Administração, o contrato poderá ser considerado como inexecutado, podendo ser aplicada multa de até 20 % sobre a parte inadimplente.3.A Nota Técnica às fls. 48/48V demonstra claramente os cálculos realizados conforme previsão contratual, não havendo que se falar em abuso na cobrança da penalidade.4.Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício retifico a Douta decisão apenas quanto ao erro material ocorrido por equívoco de digitação no que diz respeito à alínea da cláusula nona, parágrafo quarto, para que leia-se ?c? ao invés de ?b.??Vistos, etc.Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, porém, de ofício, retificar a Douta decisão apenas quanto ao erro material ocorrido por equívoco de digitação no que diz respeito à alínea da cláusula nona, parágrafo quarto, para que leia-se ?c? ao invés de ?b?.Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DE MAGISTRATURA
Gab. Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO Nº:
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0000421-28.2020.8.14.0000
RECORRENTE: PR ENGENHARIA LTDA ME
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA:
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. PENALIDADE DE MULTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA E NO CONTRATO CELEBRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Compulsando os autos, observa-se que a empresa PR1 Engenharia LTDA ME, apesar das diversas oportunidades concedidas pela Administração do TJE/PA, não cumpriu a obrigação assumida e consignada em contrato administrativo, que é regido pelo direito público, sendo inerentes a ele as prerrogativas e limitações de Estado.
2..O Contrato nº 067/2018 em questão (fls. 07/12), prevê em sua cláusula nona, parágrafo quarto, alínea ¿c¿, que após o 60º dia de atraso no prazo previsto em qualquer uma das etapas de execução conforme item 6 do termo de referência, sem justificativa aceita pela Administração, o contrato poderá ser considerado como inexecutado, podendo ser aplicada multa de até 20 % sobre a parte inadimplente.
3.A Nota Técnica às fls. 48/48V demonstra claramente os cálculos realizados conforme previsão contratual, não havendo que se falar em abuso na cobrança da penalidade.
4.Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício retifico a Douta decisão apenas quanto ao erro material ocorrido por equívoco de digitação no que diz respeito à alínea da cláusula nona, parágrafo quarto, para que leia-se ¿c¿ ao invés de ¿b.¿¿

Vistos, etc.
Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, porém, de ofício, retificar a Douta decisão apenas quanto ao erro material ocorrido por equívoco de digitação no que diz respeito à alínea da cláusula nona, parágrafo quarto, para que leia-se ¿c¿ ao invés de ¿b¿.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, 08 de julho de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0000421-28.2020.8.14.0000
RECORRENTE: PR1 Engenharia LTDA ME
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA:
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela Empresa PR1 Engenharia LTDA ME em face de decisão da Presidência do TJE/PA que acolheu a proposição da Secretaria de Administração e aplicou a penalidade de multa com fundamento na Cláusula Nona do Contrato nº 067/2018.

Os presentes autos tiveram início após informação da fiscal do contrato de que a contratada/recorrente encontrava-se com mais de 60(sessenta) dias de atraso para etapa 02 - anteprojeto, bem como atrasos nas etapas 03 e 04 referentes ao projeto de arquitetura e complementares para o Fórum de Marituba.

Às fls. 14, a chefia de divisão de projetos encaminhou a informação ao Secretário de Administração para providências, tendo este solicitado manifestação da coordenação de convênios e contratos.

A empresa PR1 Engenharia LTDA ME foi notificada (fls. 15) e apresentou esclarecimentos às fls. 16V/40.

O setor de projetos, por sua vez, não considerou os fatos apresentados pela empresa suficientes para serem revistos.

Após nota técnica referente ao valor da multa a ser aplicada(fls. 48/48V), a Secretaria de Administração encaminhou os autos à Douta Presidência deste E.Tribunal, que acolheu a proposta e aplicou a penalidade de multa(fls. 52V).

Recurso administrativo apresentado às fls. 58/71, alegando em síntese indevida contagem dos prazos de 30(trinta) dias; inexistência de atrasos em face dos prazos excedidos pelo órgão de análise dos projetos; inexistência do primeiro pedido de penalidade; interrupção dos serviços sem pagamento das notas descritas, requerendo ao fim a reconsideração da decisão de aplicação da multa, pagamento dos serviços aprovados, ressarcimento dos impostos das notas emitidas e que idêntica solução seja adotada aos demais contratos em vigor.

Às fls. 73V dos autos, a Presidência do TJE/PA manteve a decisão recorrida por seus próprios termos e encaminhou ao Conselho da Magistratura, cabendo-me a relatoria do feito após distribuição (fls. 74).

É o breve relatório.

VOTO

Por ser tempestivo e adequado, conheço do presente recurso administrativo.

Contudo, compulsando os autos verifico que não assiste razão à recorrente. Explico.

Consta dos autos que o fiscal do contrato informou que a empresa apresentou um atraso com total de 61(sessenta e um) dias somente para a Etapa 02 - Anteprojetos e entrega dos serviços fora do prazo previsto, comprovando o descumprimento de obrigações.

O contrato 067/2018 é claro ao dispor que:
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
PARÁGRAFO QUARTO-A multa é a sanção pecuniária que será imposta à licitante contratada pelo atraso injustificado na prestação dos serviços objeto da ata de registro de preços e no contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
...
c. Após o 60º dia de atraso no prazo previsto em qualquer uma das etapas de execução conforme item 6 do termo de referência, sem justificativa aceita pela Administração, o contrato poderá ser considerado como inexecutado, podendo ser aplicada multa de até 20% sobre a parte inadimplente.

Os responsáveis pela fiscalização do contrato, após manifestações do recorrente, esclareceram que as alegações deste não procedem, tendo sido refutado ponto a ponto(fls. 42/43) os questionamentos trazidos pelo recorrente quando da apresentação de defesa prévia.

Assim, observa-se que a empresa PR1 Engenharia LTDA ME, apesar das diversas oportunidades concedidas pela Administração do TJE/PA, não cumpriu a obrigação assumida e consignada em contrato administrativo, que é regido pelo direito público, sendo inerentes a ele as prerrogativas e limitações de Estado.

Este Conselho da Magistratura possui diversos julgados que mantiveram a aplicação de razoável e proporcional penalidade de multa, em razão do comprovado inadimplemento de obrigação assumida por empresas privadas com este Tribunal de Justiça. Vejamos:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. ATRASO NO FORNECIMENTO E ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. MULTA APLICADA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1- Ata de registro de preços nº 035/2016/TJPA, Pregão n° 048/2016/TJPA. Atraso na entrega de materiais de expediente. Descumprimento das obrigações estabelecidas na cláusula sexta - das obrigações da contratada, inciso VII (cumprimento rigoroso dos prazos estabelecidos).
2- Prejuízo aos atendimentos programados às unidades administrativas e judiciárias demandantes da capital e das comarcas do interior, posto que as entregas parciais realizadas em termos quantitativos muito aquém do requeridos para manutenção dos atendimentos diários realizados pelo Serviço de Almoxarifado de Materiais, Seção de Almoxarifado do Tribunal de Justiça e Seção de Almoxarifado dos Fóruns da Capital;
3- Regular procedimento administrativo. Ausência de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade observados. Aplicação de multa de acordo com previsão contratual e falha no serviço reconhecida pela empresa recorrente. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.
(2018.02781603-63, 193.329, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2018-07-11, Publicado em 2018-07-12).
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2014 - ATRASO NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE FIBRA ÓPTICA. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E LEGALIDADE OBSERVADOS. APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E MULTA DE ACORDO COM PREVISÃO CONTRATUAL E FALHA NO SERVIÇO RECONHECIDA PELA EMPRESA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
(2017.02963261-84, 177.890, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2017-07-12, Publicado em 2017-07-13).

A Nota Técnica às fls. 48/48V demonstra claramente os cálculos realizados conforme previsão contratual, não havendo que se falar em abuso na cobrança da penalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, porém de ofício retifico a Douta decisão apenas quanto ao erro material ocorrido por equívoco de digitação no que diz respeito a alínea da cláusula nona, parágrafo quarto, para que leia-se `c¿ ao invés de `b¿¿.

É como voto.

Belém, 08 de julho de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator